Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-62.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o "decisum".

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000717277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1010605-62.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que , é apelado WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. e
Embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeição dos embargos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

ED 1010605-62.2019.8.26.0053 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.603 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1010605-62.2019.8.26.0053/
50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.603)
Embargante: White Martins Gases Industriais Ltda.
Embargada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA.
Fundamentado suficientemente o acórdão,
está observado o dever de motivação das decisões
judiciais, prescindindo de emendas o “decisum”.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs
White
Martins
Gases
Industriais
Ltda.
embargos declaratórios contra o acórdão que acolheu a
remessa obrigatória e o apelo fazendário para reconhecer
que não havendo entre a autora e suas filiais, autonomia
jurídica ou patrimonial, não é possível afastar a exigência

ED 1010605-62.2019.8.26.0053 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.603 3
de comprovação da regularidade fiscal de todas as suas
filiais para emissão do certificado negativo de tributos ou
de positivo com efeitos de negativo relativo a cada uma
delas.
Sustenta omisso o decisum quanto à norma do art,
109 do Código tributário nacional, insistindo em sua tese
de que o direito da expedição da CND deve estar
vinculado somente ao CNPJ do estabelecimento que o
requer.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de novembro de 2018 (e-pág. 5).
VOTO:
2.
Não prospera a alegação quanto aos vícios do
julgado, tendo em conta que o acórdão objeto indicou as
razões de seu convencimento, não se exigindo juízo
acerca de cada tese defendida pelas partes, prescindindo
a análise do recurso de menção de cada uma das
alegações desfiadas nas razões recursórias.
3.
Reconheceu
o
acórdão
alvejado,
de
modo
expresso, que não havendo autonomia patrimonial e
societária entre as filiais e sua matriz não é possível
afastar a exigência fazendária de regularidade fiscal de
todas elas para a emissão do certificado negativo de
tributos ou de positivo com efeitos de negativo,
observando, ainda, que no caso dos autos, a embargante
postula, não em nome próprio, mas em nome de todas as

ED 1010605-62.2019.8.26.0053 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.603 4
suas filiais.
E esses fundamentos são de todo suficiente para
embasar a solução adotada no acórdão, cumprindo-se,
assim, a exigência da motivação das decisões judiciais.
4.
Ademais, se da referência explícita e motivada,
numa sentença, a determinadas teses que ali se reputem
justificadas podem inferir-se imediatamente as respostas
a teses pontuais das partes, não há reconhecer
lacunaridade alguma pela eventual falta de tratamento
autônomo
de
cada
um
dos
temas versados pelos
litigantes:
“(...)
não é omissa a sentença que explicita as
premissas de fato e de direito da decisão e, ao
fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada
pela parte, ainda que não a mencione” (HC 70.179
STF -Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; cf. ainda
HC 75.837 -STF -Rel. Min. MOREIRA ALVES).
5.
Não custa, todavia, referir de modo pontual que o
não acolhimento da tese da embargante não importa em
ofensa à norma do art. 109 do Código tributário nacional,
não autorizando a oposição de recurso de cariz
aclaratório a simples discordância entre o entendimento
perfilhado no decisum recorrido e aquele esposado pelo
embargante, por não constituir omissão, contraditoriedade ou obscuridade a dissonância de posições. POSTO ISSO, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos por White Martins Gases Industriais

ED 1010605-62.2019.8.26.0053 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.603 5
Ltda. nos autos de n. 1010605-62.2019 da 15a Vara da
Fazenda pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP